Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702938-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO LOPES NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. MANUTENÇÃO. 1. Nos fundamentos do acórdão prolatado na ação coletiva n. 32.159/97, destacou-se que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. 2. Esta Turma já decidiu que “somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamusno 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada - CPC 503 - no caso”. (Acórdão 1706766, 07075389620228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 504 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando o direito ao recebimento do auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício (maio de 2002). Aponta ofensa à coisa julgada material. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 502, 503, 504, e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012